Tribunal: TJDFT
Processo: 0030765-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. RÉPLICA. VISTA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. PROVAS. ÔNUS. RÉU. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando é aberto prazo para manifestação sobre os documentos juntados com a réplica e a parte faz carga do processo e o devolve sem petição.
2. As cópias do contrato de prestação de serviços educacionais, do histórico escolar e do extrato financeiro da contratante consubstanciam prova escrita apta a instruir ação monitória para a cobrança das mensalidades inadimplidas.
3. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, II do CPC). A inexistência de provas relativas ao pagamento das mensalidades acarreta o reconhecimento da dívida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Erro material corrigido de ofício.